Tribunal: TJMT
Processo: 0005828-63.2012.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005828-63.2012.8.11.0037
RECORRENTE: GIRAMUNDO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
RECORRIDO: SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 24100495):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE CAMINHÕES – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ESSENCIALIDADE DOS BENS AO PROCESSO DE SOERGUIMENTO DA EMPRESA – PROCEDÊNCIA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROFERIDA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO JULGOU ESSENCIAIS OS BENS OBJETOS DA LIDE – CRÉDITO EXTRA-CONCURSAL – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 49, § 3o da Lei 11.101/2005, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o credor titular da posição de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3o), ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda. A ausência de comprovação pela recuperanda e o convencimento do Juízo da recuperação judicial de que os bens objetos da ação de reintegração de posse não se revelam essenciais ao soerguimento da empresa, uma vez extrapolado o período de blindagem, enseja na procedência do pedido do autor.
Conforme estabelece o artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” (N.U. 0005828-63.2012.8.11.0037, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 03/12/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 32026965).
A Recorrente alega violação aos artigos 7o, 10, 355, 926 e 1.022, II, do CPC, ao artigo 47 da Lei n. 11.101/05, além de divergência jurisprudencial, argumentando que o acórdão é omisso e, a fim de justificar a permanência dos veículos em sua posse, afirma que os caminhões são essenciais à atividade da empresa recuperanda.
Recurso tempestivo (ID 43706039).
Contrarrazões (ID 47221963).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou em relação ao fato de a ação ter sido julgada antecipadamente, sem oportunizar as partes a dilação probatória; omissão consistente no fato de a ação ter sido suspensa durante o stay period, com fundamento nos artigos 6o e 49, §3o, da Lei 11.101/2005, em razão da evidente essencialidade dos caminhões para a empresa transportadora em recuperação judicial e omissão consistente na análise dos fatos processuais à luz do art. 47, da Lei 11.101/2005 (princípio da preservação da empresa).
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“As embargantes alegam que o Juízo a quo suspendeu o curso da ação de reintegração de posse por 180 (cento e oitenta) dias, exatamente por reconhecer a imprescindibilidade dos bens para a empresa. Em verdade, a suspensão decorre de lei, decorrente da recuperação judicial das empresas; ademais, tal período já foi superado, como registrado na decisão embargada: ‘Como se vê, a empresa apelante está em recuperação judicial e o período de blindagem já extrapolou. Ademais, os caminhões pertencem ao apelado, cujos créditos não se comunicam com o processo de recuperação judicial, são extraconcursais, nos termos do artigo 49, § 3o da Lei 11.101/2005.’
Sobre a essencialidade dos bens, ficou registrado:
‘É certo que a parte final do citado §3o do 49 da Lei 11.101/2005 traz uma exceção, ou seja, não permite a venda ou a retirada do estabelecimento da recuperanda os bens de capital essenciais a sua atividade durante o período de suspensão. Importante mencionar que há, inclusive, julgados no sentido de manter tais bens essenciais na posse das recuperandas, mesmo após o fim do período de blindagem.
Todavia, no caso em espécie, a apelante não demonstrou, sequer apresentou indícios de que os dois caminhões configuram bens essenciais ao desempenho de suas atividades. O fato de que é uma empresa de transporte de cargas, por si só, não leva à conclusão de indispensabilidade dos bens, já que outros 15 (quinze) caminhões são objetos de ação de busca e apreensão, na qual foi interposto Agravo de Instrumento 2276/2013, com decisão de permanência desses veículos com a recuperanda até o fim da recuperação judicial (decisão transitada em julgado).
Ademais, compete ao Juízo da recuperação judicial declarar a essencialidade de determinado bem à atividade empresarial do estabelecimento da sociedade em recuperação. Desta feita, registro que ambas as demandas (ação de reintegração e posse e recuperação judicial) tramitam no Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.’
(...)
Acerca de eventual cerceamento de defesa alegado pelas embargantes, ao fundamento de que o feito foi julgado antecipadamente, não é matéria tratada por elas nas razões do recurso de apelação.” (ID 32026962)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação ao artigo 47 da Lei n. 11.101/05 e artigos 7o, 10 e 355 do CPC, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas, a fim de comprovar a essencialidade dos caminhões para a manutenção das atividades da empresa transportadora em recuperação judicial.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Todavia, no caso em espécie, a apelante não demonstrou, sequer apresentou indícios de que os dois caminhões configuram bens essenciais ao desempenho de suas atividades. O fato de que é uma empresa de transporte de cargas, por si só, não leva à conclusão de indispensabilidade dos bens, já que outros 15 (quinze) caminhões são objetos de ação de busca e apreensão, na qual foi interposto Agravo de Instrumento 2276/2013, com decisão de permanência desses veículos com a recuperanda até o fim da recuperação judicial (decisão transitada em julgado).
Ademais, compete ao Juízo da recuperação judicial declarar a essencialidade de determinado bem à atividade empresarial do estabelecimento da sociedade em recuperação. Desta feita, registro que ambas as demandas (ação de reintegração e posse e recuperação judicial) tramitam no Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.
Outro fato relevante, é que os dois caminhões objetos da presente ação de reintegração de posse não estão dentre os 15 (quinze) caminhões objeto da ação de busca e apreensão, na qual foi interposto o Agravo de Instrumento 2276/2013. Assim, diante da ausência de demonstração pela apelante acerca da essencialidade dos bens em questão, pertinente a manutenção da sentença de reintegração dos caminhões na posse da apelada.”(ID 24100491)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, § 3o, DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE AFASTAR A DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, A QUAL FOI RESTABELECIDA PELO TRIBUNAL LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM APREENDIDO SERIA ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESÁRIA DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Sendo manifesto o intuito infringente dos embargos de declaração opostos, é possível o seu recebimento como agravo interno, desde que determine previamente a intimação da parte recorrente para complementar as razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC/2015, como ocorrido na espécie.
2. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ à hipótese, uma vez que a desconstituição da cognição do acórdão guerreado - de que a recorrente não comprovou que o bem apreendido seria essencial à sua atividade empresária, sendo, com isso, indevido o restabelecimento da concessão da liminar na ação de busca e apreensão - demandaria o reexame das provas do processo em análise.
3. Agravo interno desprovido.” (EDcl no AREsp 1016456/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI